Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido da exequente para que o pagamento de astreintes fixadas durante o transcurso processual fosse realizado de forma direta, sem necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em determinar se o pagamento das astreintes, derivadas do descumprimento de obrigação de fazer por ente estatal, pode ocorrer sem submissão ao regime constitucional dos precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O artigo 100 da Constituição Federal dispõe que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública devem ser realizados exclusivamente por meio de precatórios ou RPV, conforme o valor devido.
2. A tese vinculante fixada pelo STF quando apreciara o RE 573.872/RS (Tema 45 da Repercussão Geral) dispõe que a execução provisória de obrigação de fazer não atrai o regime de precatórios. Contudo, o pagamento das astreintes se configura como obrigação de pagar quantia certa, submetendo-se a tal regime.
3. Assim, o caso concreto diz respeito a obrigação de pagar quantia certa, cuja satisfação deve ocorrer conforme o procedimento constitucionalmente previsto, não atraindo a aplicação da tese vinculante invocada pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As astreintes, por configurarem obrigação de pagar quantia certa, devem ser satisfeitas pela Fazenda Pública exclusivamente por meio de precatório ou RPV, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24-5-2017, DJe 11-9-2017.